Tribunal: TJMT
Processo: 0002431-44.2017.8.11.0029
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002431-44.2017.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Aposentadoria]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (JUIZO RECORRENTE), PREVICAN - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CANARANA - CNPJ: 04.203.025/0001-43 (RECORRIDO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), COLMAR DA COSTA SILVA - CPF: 188.909.700-49 (RECORRIDO), ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - CPF: 191.275.168-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COLMAR DA COSTA SILVA - CPF: 188.909.700-49 (EMBARGANTE), ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - CPF: 191.275.168-22 (ADVOGADO), PREVICAN - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CANARANA - CNPJ: 04.203.025/0001-43 (EMBARGANTE), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Colmar da Costa Silva

contra acórdão que em reexame, retificou, em parte, a sentença (Id. 66727989).

Assegura que o acórdão ao determinar “
prazo para que a Autarquia Previdenciária dos Funcionários Públicos Municipais de Canarana decida pela segunda vez de forma administrativa sobre o mérito de aposentar-se do embargante Colmar da Costa Silva diante a autarquia ter já se manifestado sobre a demanda, este fato se caracteriza como perda de objeto processual
”.

Requer seja sanada a apontada omissão e “
seja reformado o Acordão constando o sobre o reconhecimento por este tribunal, sobre a perda do objeto deste Recurso, e também de que não haverá prejuízos ao Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais do Município de Canarana – MT uma vez que já foi emitido o precatório de no 1012638-70.2020.8.11.0000 que satisfará plenamente as contribuições previdenciárias que não foram repassadas pelo empregador do embargante e por sua vez tem haver com o período de tempo que o embargante ilicitamente afastado de seu cargo. Uma vez que a emissão de precatórios somente ocorrem quando há uma questão de ordem pública, uma coisa julgada, um fato jurídico perfeito, e um direito adquirido, nos termo do art. 5o, inciso XXXVI da Carta Magna de 1988.
”.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO — RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PERÍODO EM QUE FOI DEMITIDO E POSTERIORMENTE REINTEGRADO POR DECISÃO JUDICIAL COM EFEITOS
EX TUNC
— MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA — IMPRESCINDIBILIDADE.

Em razão do impetrante ter sido reintegrado por força de decisão judicial, com efeitos
ex tunc
, é certo que o tempo de serviço retroage à data da demissão. Todavia, não é o caso de se determinar a aposentação, mas tão somente que a autoridade apontada coatora decida acerca do pedido de aposentadoria.

Sentença retificada em parte.
(Id. 66727989).

Quanto à alegada perda do objeto, em razão de que “
por decisão administrativa podem notar que o embargante já se encontra aposentado por idade e tempo de serv
iço” (Id. 68000983), é certo que consta da Portaria no 018/2018/PREVICAN que a concessão da aposentadoria se deu em razão de decisão judicial:

PORTARIA 018/2018/PREVICAN

‘Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição ao Sr. Colmar da Costa Silva.’

A Diretora Executiva do PREVICAN - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o preenchimento dos requisitos estatuídos no art. 6o, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional no 41/2003, c/c 86, incisos I, II, III e IV da Lei Municipal n.o 695, de 06 de maio de 2005, que rege a previdência municipal; Lei Complementar no 028 de 23 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o estatuto do servidor público do município de Canarana, Anexo I – Tabela de Vencimentos da Lei Complementar n.o 123 de 02 de setembro de 2014, que dispõe sobre a reestruturação do plano do Plano de Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde da municipalidade e o último reajuste concedido pela Lei Municipal no. 1.279 de 20 de janeiro de 2017 que estabelece índice da revisão geral dos servidores do Poder Executivo de Canarana – MT e

Considerando a decisão judicial proferida no Processo sob no 0/2017 – Código no 62561
;

Resolve:

Art. 1o Conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao servidor Colmar da Costa Silva, brasileiro, portador da cédula de identidade n.o 5020674718-SSP/RS e CPF n.o 188.909.700-49, efetivo no cargo de Médico, Classe ‘B’, Nível ‘09’, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 40 horas semanais, matriculado sob no 4864, contando com 35 (trinta e cinco) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de tempo de contribuição, com proventos integrais, com base na última remuneração do cargo efetivo, conforme processo administrativo do PREVICAN, n.o 2018.04.24866P,
até posterior deliberação
.

Art. 2o Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação,
com efeitos para fins de enquadramento de decisão judicial a partir de 07/08/2018
, e efeitos financeiros a partir de 12/09/2018, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Canarana/MT, 12 de setembro de 2018.

EDIRCE EUNES DE ANDRADE

Diretora Executiva do PREVICAN

Homologo:

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA

Prefeito Municipal (Id. 68010460). [sem negrito no original]

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, não é o caso de se determinar a aposentação do embargante, mas tão somente que a autoridade apontada coatora decida acerca do pedido de aposentadoria:

[...]
É certo que o impetrante foi reintegrado por força de decisão judicial, com efeitos
ex tunc
, de modo que o tempo de serviço retroage à data da demissão.

Declaração

A Prefeitura Municipal de Canarana-MT, inscrita no CNPJ no 15.023.922/0001-91, representado neste caso pelo Prefeito Municipal Sr. Evaldo Osvaldo Dhiel, com sede à Rua Miraguaí, no 228, neste Município, Estado de Mato Grosso, declara para os devidos fins, efeitos legais, que as contribuições previdenciárias dos períodos trabalhados pelo servidor Sr. Colmar da Costa Silva, matrícula 4864, brasileiro, portador da cédula de identidade no 5020674718 SSP/GO e inscrito no CPF sob no 183.909.700-49 PASEP 170.19124.42.7, servidor com período trabalhado de janeiro/1993 à dezembro/1999, foram descontados em favor do FMPAS e de janeiro/2000 até o presente momento, está sendo descontado em favor da Prevican, sendo que o mesmo efetivou em janeiro/1994, conforme abaixo relacionado:

Período de Admissão/Demissão

Cargo

Vínculo

Regime de Contribuição

05/01/1993 à 21/01/1994

Secretário Municipal de Saúde

Efetivo

FMPAS

22/01/1994 à 31/12/1999

Médico

Efetivo

FMPAS

01/01/2000 à 13/06/2016

Médico

Efetivo

PREVICAN

No período acima descrito compreendendo é de 8399 dias, correspondente a 22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias a contribuição foi em favor do Fundo Municipal de Previdência e Assistência Social.

[...]

Canarana – Estado de Mato Grosso, aos 19 de janeiro de 2017.

Nilce Ledi Koester

Gerente de Controle de Atos de Pessoal

Resp. pelo Setor de Recursos Humanos

Port 13/2017 (Id. 17678496, fls. 4).

Dessa forma, a princípio, o Município seria o responsável tributário, uma vez que cabe a ele a retenção e o repasse à previdência social, inclusive das contribuições previdenciárias retroativas.

Assim,
entendo que,
não é o caso de se determinar a aposentação do impetrante, mas tão somente que a autoridade apontada coatora decida acerca do pedido de aposentadoria
.
[...]. (Id. 66727992). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020